Tribunal: TJBA
Processo: 8064868-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064868-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA EMILIA ATHAYDE POLITANO ALVES & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: Ilmo(a). SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
I
MUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITIV SOBRE BENS OU DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO.
PRECEDENTES DO STF. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS PELA AGRAVANTE E O AVALIADO PELO FISCO MUNICIPAL. NECESSÁRIO QUE SE GARANTA À RECORRENTE A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM ANÁLISE ATÉ JULGAMENTO FINAL DA LIDE PARA VIABILIZAR A SEGURANÇA JURÍDICA. O MUNICÍPIO NÃO PODE ARBITRAR PREVIAMENTE A BASE DE CÁLCULO DO ITBI COM RESPALDO EM VALOR DE REFERÊNCIA POR ELE ESTABELECIDO UNILATERALMENTE, SITUAÇÃO QUE TERIA INFLUÊNCIA DIRETA NA COBRANÇA DO TRIBUTO
SUB JUDICE
. TEMA REPETITIVO 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EVIDENCIADO O
FUMUS BONI IURIS,
AMPARADO NO II DO CAPUT C/C INC. I, DO §2º DO ART. 156, DA CF/88, ONDE SE PREVÊ A IMUNIDADE DO ITIV SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL E, TAMBÉM, O PERIGO DA DEMORA, HAJA VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE SEM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITIV, CUJA EXIGIBILIDADE CONSTITUI JUSTAMENTE O OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de ausência de fundamentação.

1.1. No caso dos autos, o
decisum
agravado está devidamente fundamentado, expondo de maneira suficiente as razões de convencimento da douta Juíza
a quo
, não se podendo confundir motivação contrária aos interesses da parte com o vício de ausência de fundamentação, pelo que deve ser rechaçada essa questão prefacial.

2. Mérito.

2.1. A imunidade do ITBI questionada pela Recorrente versa sobre o valor dos bens incorporados ao seu patrimônio em realização de capital.

2.2. Verifico que a Agravante informou como valor nominal do imóvel de Cadastro Imobiliário Municipal n.º 33.707 (Matrícula 75.380) a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id. 402120126 – autos de origem), enquanto que o Ente Municipal realizou a avaliação do imóvel em R$ 1.763.553,86 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) como base de cálculo do ITIV (Id. 402120146 – autos de origem).

2.3. Não se desconhece que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CF deve respeitar o limite do capital social a ser integralizado, de modo que incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado. Precedentes do STF.

2.4.
In casu
, a avaliação do imóvel nos termos realizada pelo Município geraria incidência do ITIV posto que o somatório da avaliação com os demais valores dos imóveis apontados no contrato social (Id. 402120126 – autos de origem) ultrapassaria a quantia a ser integralizada e, sobre o excedente, incidiria o imposto ora em análise.

2.5. Ocorre que diante da divergência de valores entre o declarado pela Agravante e o avaliado pelo Fisco Municipal, necessário que se garanta à Recorrente a concessão da suspensão da exigibilidade do tributo em análise até julgamento final da lide para viabilizar a segurança jurídica.

2.6. Isto porque, no Tema Repetitivo 1113 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 24/02/2022 e, ainda, sem trânsito em julgado, definiu-se que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente, situação que teria influência direta na cobrança do tributo
sub judice
.

2.7. Diante do quanto exposto, entendo que se faz presente o
fumus boni iuris,
amparado no II do caput c/c inc. I, do §2º do art. 156, da CF/88, onde se prevê a imunidade do ITIV sobre a transferência de imóveis em realização de capital e, também, o perigo da demora, haja vista a impossibilidade de regularização do patrimônio e das atividades da Agravante sem a comprovação do pagamento do ITIV, cuja exigibilidade constitui justamente o objeto da demanda de origem.

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.
8064868-30.2023.805.0000
,
em que

figuram como Agravante
ANA EMILIA ATHAYDE POLITANO ALVES & CIA LTDA.
e como Agravado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

d
o Tribunal de Justiça do
Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos

do

voto

d
a

R
elator
a
.

Salvador/BA, assinado eletronicamente.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora